Tribunal: TJDFT
Processo: 0733312-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR. DESVIO DE FINALIDADE OU CONFUSÃO PATRIMONIAL NÃO DEMONSTRADOS.

1- Mantém-se a r. decisão que indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da executada, se não há provas nos autos de desvio de finalidade ou confusão patrimonial (CC 50).

2- Negou-se provimento ao agravo de instrumento.